Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702919-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme relatado na decisão de ID 39858592, o presente caso trata de remessa necessária e de apelações interpostas pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (ID 38316814) e também pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 38278974 e 38278987) em desfavor da sentença [IDs 38278985 (EMD) e 38278831] prolatada pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança preventivo movido pela impetrante-apelante em face de atos, reputados como coatores, a serem praticados pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, relacionados à cobrança periódica do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) e do adicional de alíquota referente ao Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional do FECP), exigidos no âmbito do Distrito Federal. Já naquele ensejo, determinei o sobrestamento/suspensão deste feito para aguardar o julgamento, em definitivo, das ações diretas de inconstitucionalidades (ADIs) correlacionadas ao tema pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), na esteira do disciplinado no art. 927, I e V, do Código de Processo Civil (CPC). Nestes autos sobrevieram questões tangentes relacionadas aos extratos da conta vinculada a estes autos, os quais foram acostados no ID 59940393. Oportunizado o devido contraditório, a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, por último, apenas requereu o prosseguimento do julgamento dos recursos à baila (ID 64583599). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL já se encontram carreadas aos autos no ID 63501838 - Contrarrazões (Contrarrazões de recurso) - ID de origem 206988700. É o relatório do necessário. Decido. Consultando o atual andamento das ADIs 7066, 7070 e 7078), apura-se o seguinte: As ADIs 7066, 7070 e 7078 foram julgadas em conjunto pela Excelsa Corte, com acórdão divulgado no DJE em 03/05/2024, e publicado em 06/05/2024. Na ADI 7066 houve interposição de embargos de declaração, os quais estão pendentes de julgamento. Processo concluso ao Relator em 10/07/2024. (Informações disponíveis em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827). Na ADI 7070 também há embargos de declaração aguardando julgamento. Processo concluso ao Relator desde 13/05/2024. (Informações disponíveis em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6333675). A ADI 7078, por sua vez, transitou em julgado no dia 14/05/2024 (Informações disponíveis em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6349777). O incidente de arguição de inconstitucionalidade promovido no âmbito deste Tribunal de Justiça (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018) permanece suspenso/sobrestado (decisão de ID 58029572, em 25/04/2024). Diante desse descortino, MANTENHO A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DESTES AUTOS até o julgamento dos referidos processos, que têm o condão de repercutir diretamente na resolução desta lide, a fim de evitar eventuais rejulgamentos, e de resguardar, sobretudo, os postulados da isonomia e da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 927, I e V; LINDB, art. 20, etc.). No ensejo, advirto que o dever de cooperação abarca a todos os sujeitos do processo. Assim, havendo o julgamento com definitividade (trânsito em julgado), especialmente das aludidas ADIs, as partes poderão provar o prosseguimento do julgamento dos presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator